Tribunal: TCU
Processo: 029.290/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA e por Paulo Hermanny Jobim, contra o Acórdão 4.635/2021-2a Câmara, relator o Ministro André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério dos Direitos Humanos (MDH) em desfavor da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA (05.977.454/0001-30), e Paulo Hermanny Jobim (XXX.065.047-XX), em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4635/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Min. André de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em razão irregularidades na aplicação de recursos pactuados no Convênio 700.260/2008 destinado à realização do evento cultural intitulado "Cinema Negro Brasil, África e América Latina", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4635/2021-TCU-Segunda Câmara : "9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Hermanny Jobim e da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "b", 19, parágrafo único e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, em desfavor de Paulo Hermanny Jobim e da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, individualmente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, a, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e à Procuradoria-Geral da República no Estado do Rio de Janeiro, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".